Tribunal: TJDFT
Processo: 0730693-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0730693-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAPHAEL SANTOS MARTINS, ELIZA RAQUEL DANTAS DE OLIVEIRA AGRAVADO: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Raphael Santos Martins e Eliza Raquel Dantas de Oliveira, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, movida em desfavor da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal. Inicialmente, o feito foi distribuído aleatoriamente à relatoria do e. Desembargador Mário-Zam Belmiro. No entanto, como o Agravo de Instrumento foi interposto durante o horário do plantão judicial e havia pedido liminar pendente de apreciação, o processo foi encaminhado ao e. Desembargador Mário Machado, plantonista, o qual apenas determinou a juntada de peças obrigatórias (ID 18824308). Exaurido o prazo do plantão judicial, em vez de o feito ser enviado ao e. Desembargador Mário-Zam Belmiro, Relator determinado pelo sorteio, o processo foi distribuído à minha Relatoria, por suposta prevenção decorrente de alegada conexão com os autos no 0730660-66.2020.8.07.0000 (ID 18831145). Nessa oportunidade, esclareci que, embora os atos demolitórios em transcurso pela Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal sobre os imóveis localizados na Colônia Agrícola 26 de Setembro tenham originado diversas ações judiciais contemporâneas, trata-se de processos autônomos, não conexos, propostos individualmente por pessoas distintas. Asseverei, portanto, a inexistência de prevenção do Relator do feito no 0730660-66.2020.8.07.0000, independentemente da existência de associação dos autos pelo d. Juízo a quo. A propósito, cumpre mencionar que, embora tais feitos tenham sido associados em primeira instância, foram distribuídos em segunda instância a Relatores diversos, sem associação. Inclusive, o primeiro deles (no 0730660-66.2020.8.07.0000) foi objeto de apreciação liminar pelo próprio Desembargador plantonista, enquanto as medidas antecipatórias requeridas nos demais processos – em tese associados – ainda estão pendentes de apreciação. Isso aconteceu justamente porque tais processos não foram distribuídos, em segundo grau, de forma única (por associação) mas, sim, por posterior suposição de prevenção deste Relator. Assim, convicto da associação indevida dos processos na primeira instância, por ausência de conexão entre as demandas, bem como da não caracterização da prevenção do Relator do processo no 0730660-66.2020.8.07.0000, determinei a redistribuição do presente feito ao em. Desembargador sorteado pela distribuição aleatória. Transcrevo os fundamentos que expus ao declinar da competência (ID 18863132): “Conquanto haja, nos presentes autos, certidão informando a prevenção deste Relator como consequência da distribuição prévia do Agravo de Instrumento no 0730660-66.2020.8.07.0000, inexiste a prevenção certificada. Com efeito, embora os atos demolitórios em transcurso pela Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal (antiga AGEFIS) sobre os imóveis localizados na Colônia Agrícola 26 de Setembro tenham originado diversas ações judiciais contemporâneas, trata-se de processos autônomos, não conexos, propostos individualmente por pessoas distintas. Verifico, inclusive, que diversas ações judiciais envolvendo a demolição de construções irregulares erigidas na mesma localidade já foram objeto de análise por este TJDFT. A título de exemplo, cito os seguintes julgados: ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CAUTELAR - COLÔNIA AGRÍCOLA 26 DE SETEMBRO - DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL IRREGULAR - AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS - OCUPAÇÃO RECENTE - ÁREA NÃO PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO PODER PÚBLICO - NEGOU-SE PROVIMENTO. 1. Inviável o deferimento de liminar para obstar a demolição de imóvel situado em loteamento irregular, não passível de regularização segundo o PDOT, cuja ocupação pelo particular é recente, e com relação ao qual não se configura a inércia do Poder Público, que vem realizando ações constantes para coibir a ocupação desordenada no local. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento’. (Acórdão 964303, 20160020041099AGI, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/8/2016, publicado no DJE: 14/9/2016. Pág.: 280/284) ‘DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. AUSÊNCIA DE LICENÇA PARA CONSTRUIR. PODER DE POLÍCIA. CONSTRUÇÕES ERGUIDAS EM LOTEAMENTO IRREGULAR. ÁREA PÚBLICA. COLÔNIA AGRÍCOLA 26 DE SETEMBRO. PREVALÊNCIA DOS INTERESSES COLETIVOS. 1. A proteção dada pela Constituição Federal ao direito de moradia não é absoluta, sendo possível seu afastamento em caso de interesse público social de toda uma coletividade afetada. 2. A Administração Pública, por meio do poder de polícia, deve coibir construções que possam ocasionar prejuízos à sociedade, pois os interesses públicos prevalecem sobre os privados. 3. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime’. (Acórdão 1083599, 20150111443932APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no DJE: 21/3/2018. Pág.: 302/307) ‘APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DEMOLIÇÃO. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORÊNCIA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA PRÉVIA. DESNECESSIDADE DE AÇÃO JUDICIAL PRÓPRIA. PODER DE POLÍCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Segundo o Princípio da Congruência, deve haver correlação entre o pedido e a condenação da sentença, sendo defeso ao juiz decidir aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi pedido. Não há julgamento extra petita tendo em vista que não foi deferido pedido fora do que foi pleiteado pela autora. 2 - Havendo erro material na sentença, este deve ser corrigido. 3 - A Lei no 6.138/2018 não suprimiu da Administração Pública o poder de realizar a demolição de edificações irregulares, apenas limitou a ação imediata às hipóteses de edificações iniciais ou em desenvolvimento em área pública, exigindo, nos outros casos, prévia notificação do infrator para realizar a demolição no prazo máximo de 30 dias e, não sendo cumprida a determinação, a demolição cabe ao órgão competente, conforme previsão expressa no art. 161, § 2o, do Decreto no 39.272/2018. 4. Os atos administrativos presumem-se legítimos e são dotados de imperatividade, auto-executoriedade e exigibilidade que possibilitam ao Poder Público atuar com eficiência ao limitar direitos individuais em favor da proteção dos interesses da coletividade. 5 - Apelo do Distrito Federal conhecido e parcialmente provido. Apelo do Ministério Público conhecido e provido’. (Acórdão 1233995, 07012036620198070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2020, publicado no PJe: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Trata-se, portanto, de demanda há muito conhecida pelas Turmas Cíveis deste Tribunal de Justiça, embora jamais tenham sido objeto de reunião para julgamento conjunto, por suposta conexão ou receio de decisões conflitantes. Ressalto ainda que, em análise recente sobre matéria similar, o Conselho Especial deste e. TJDFT firmou o entendimento de que inexiste prevenção do Relator a quem foi distribuído o primeiro recurso sobre Ação Demolitória envolvendo a mesma área fiscalizada. Transcrevo a ementa do referido julgado: ‘CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DISTRIBUÍDO ANTERIORMENTE CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO DISTINTO. PREVENÇÃO NÃO VERIFICADA. REUNIÃO DE FEITOS CONEXOS. IMPOSSIBILIDADE. PRIMEIRO RECURSO JULGADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. 1.Nos termos do art. 81, § 1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, o primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subseqüente referente ao mesmo processo. 2. Embora os dois recursos indicados no feito guardem similitude entre si, por discutirem a ameaça de demolição, pelo poder público, de imóveis inseridos na mesma gleba de terra, não há que se falar em prevenção se os agravos de instrumentos foram interpostos contra decisões prolatadas em processos distintos. 3. Se já houve julgamento do primeiro agravo de instrumento distribuído, torna-se inadmissível a reunião de recursos, em aplicação ao art. 55, § 1o, do CPC. 4. Conflito julgado procedente para reconhecer a competência do Desembargador suscitado para julgar o agravo de instrumento’. (Acórdão 1251975, 07221795120198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Conselho Especial, data de julgamento: 19/5/2020, publicado no PJe: 9/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Destaco que, no paradigma submetido à apreciação do Conselho Especial, ambos os processos de origem (no 0708093-21.2019.8.07.0018 e no 0705675-13.2019.8.07.0018) eram patrocinados pelo mesmo escritório de advocacia, de modo que as causas de pedir nas ações originárias e nos Agravos de Instrumento (no 0717160-64 e 0710501-39, respectivamente) eram iguais. Portanto, tal como na presente demanda, o caso levado ao julgamento do Conselho Especial também versava sobre a demolição de imóveis localizados na mesma gleba de terra e a defesa técnica responsável por ambos os processos era idêntica. No entanto, as partes Autoras eram distintas. Nesse cenário, o em. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, Relator do caso, esclareceu que: “Embora em ambas ações as partes questionem a legalidade da atuação da AGEFIS em lotes localizados na mesma gleba de terra, não se vislumbra a alegada prevenção a incidir a regra do art. 81, § 1o, do RITJDF, tendo em vista que os recursos foram interpostos contra decisões proferidas em processos distintos”. É cediço que a complexa situação fundiária do Distrito Federal, com inúmeros casos de grilagem de terras e imóveis erigidos de forma irregular, enseja uma intensa atuação do órgão fiscalizatório. Como consequência do elevado número de autos demolitórios paulatinamente emitidos pela Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal, é natural que este Poder Judiciário Distrital esteja familiarizado com o recorrente manejo de ações com pedidos e causas de pedir idênticas. Sob esse prisma, o caso em análise – como tantos outros já apreciados por este e. Tribunal de Justiça – não configura conexão, tampouco enseja a prevenção recursal. Aliás, caso houvesse a referida prevenção do Relator para a análise das ações demolitórias promovidas na Colônia Agrícola 26 de Setembro, certamente a distribuição revolveria a recursos distribuídos muitos anos antes do presente Agravo de Instrumento. Portanto, na esteira da jurisprudência pacífica deste e. TJDFT, que afirma a inexistência de conexão na presente hipótese, restam ausentes quaisquer das possibilidades previstas no art. 81 do Regimento Interno do TJDFT, a atrair a prevenção deste Desembargador Relator do AI no 0730660-66.2020.8.07.0000. Por fim, ressalto que o trecho constante na r. decisão agravada, em que se firma “a prevenção recursal para todas as ações conexas” extrapola os limites da jurisdição do d. Magistrado, ao apreciar questão atinente às Turmas Cíveis, e não tem o condão de modificar a competência e entendimento do Conselho Especial deste e. TJDFT. Ante o exposto, envio os autos à redistribuição do presente recurso para o eminente Desembargador Relator originário, designado na distribuição aleatória. Cumpra-se”. Os presentes autos foram então encaminhados ao e. Desembargador Mário-Zam Belmiro, o qual não concordou com a redistribuição do feito por mim determinada, por julgar que o Relator do processo no 0730660-66.2020.8.07.0000 está prevento para a apreciação de todos os processos associados pelo d. Juízo a quo. Transcrevo a fundamentação exposta pelo e. Desembargador Mário-Zam Belmiro (ID 18904610): “Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RAPHAEL SANTOS MARTINS e ELIZA RAQUEL DANTAS DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo douto Juiz da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos da ação declaratória c/c obrigação de não fazer, movida pelos agravantes, indeferiu o pedido de tutela de urgência porquanto ausentes os requisitos legais. De acordo com a certidão ID 18831145, observa-se a prevenção do eminente Desembargador Robson Teixeira de Freitas, haja vista que apreciou recurso anterior referente ao processo originário no 705441-94.2020.8.07.0018, o qual está associado aos autos de referência do presente agravo, por determinação do Juízo a quo, conforme se depreende da r. decisão recorrida (ID 18880680 - pg. 30): Associem-se os autos n. 0705440-12.2020.8.07.0018, 0705441-94.2020.8.07.0018, 0705442-79.2020.8.07.0018 e 0705443-64.2020.8.074.0018, posto que todos veiculam petições idênticas, envolvendo a mesma causa de pedir e pedidos, alterando-se apenas as partes autoras. Firma-se, com isso, também a prevenção recursal para todas as ações conexas. (grifo nosso) No caso, trata-se da hipótese de processos conexos que tramitam conjuntamente no mesmo Juízo de primeiro grau, impondo-se o reconhecimento da prevenção em grau recursal, a fim de evitar decisões conflitantes e garantir a celeridade e a economia processuais (REsp 1834036/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 27/05/2020). Conquanto não haja a obrigatoriedade de distribuição ao mesmo relator, em sede de recurso, das diversas ações judiciais relativas aos atos demolitórios sobre os imóveis situados no assentamento 26 de Setembro, verifico que o presente caso atrai a incidência da regra de prevenção recursal, em virtude da associação dos mencionados processos por determinação do Juízo de origem. Assim, os autos devem ser redistribuídos ao ilustre Relator prevento, Desembargador Robson Teixeira de Freitas, nos termos do art. 81, caput e §1o, do RITJDFT[1], cabendo à Secretaria promover as diligências necessárias a tal finalidade”. No entanto, com as devidas vênias ao e. Desembargador Mário-Zam Belmiro, reitero o meu posicionamento anterior de que o caso não é de prevenção. Conforme já asseverei ao declinar da competência, o tema foi objeto de análise recente pelo Conselho Especial deste e. TJDFT, em maio deste ano, quando foi expressamente firmada a ausência de prevenção do Relator a quem foi distribuído o primeiro recurso sobre as ações demolitórias relativas à mesma gleba de terra (Acórdão 1251975). Destaco também que a matéria afeta aos inúmeros autos demolitórios em transcurso pelo órgão fiscalizador na Colônia Agrícola 26 de Setembro é objeto de análise vasta e antiga nesta Corte de Justiça. Logo, se houvesse a referida conexão entre as causas, o Agravo de Instrumento no 0730660-66.2020.8.07.0000, distribuído em 20/8/2020, certamente não seria o primeiro dos recursos interpostos neste e. Tribunal a gerar a prevenção deste Relator. Deve-se considerar, ainda, que o e. TJDFT não considera a suposta identidade entre a gleba de terra ou o patrocínio pelo mesmo escritório de advocacia como critérios que ensejam a conexão entre os processos ou o risco de decisões conflitantes. O próprio paradigma recém apreciado pelo Conselho Especial também continha tais semelhanças e, ainda assim, não houve o reconhecimento da prevenção. Por fim, destaco que o simples fato de os processos terem sido associados na primeira instância não tem o condão de configurar a prevenção recursal, sobretudo por terem sido indevidamente associados, ante a ausência de conexão. Explico. Admitir a prevenção de um único Relator em decorrência da livre e voluntária associação de processos pelo d. Juízo de primeiro grau afronta, em última análise, o princípio do juiz natural. Caso assim entenda o e. Conselho Especial, pela existência de prevenção unicamente em decorrência da associação dos processos, o Tribunal possibilitará, em consequência, que o próprio Juízo a quo escolha o Desembargador a quem deseja atribuir o julgamento de determinados casos. Para tanto, bastaria reuni-los, no primeiro grau, por meio de associação. Dependendo da decisão do Relator e do órgão colegiado, o d. Magistrado poderia simplesmente não associar mais os processos sobre a mesma matéria e, assim, remetê-los, em grau de recurso, a julgador diverso. Acrescento que o e. Desembargador Mário-Zam Belmiro, embora também tenha declinado da competência, reconheceu inexistir prevenção recursal para os feitos envolvendo a Colônia Agrícola 26 de Setembro. Transcrevo trecho das razões expostas pelo em. Desembargador (ID 18904610): “Conquanto não haja a obrigatoriedade de distribuição ao mesmo relator, em sede de recurso, das diversas ações judiciais relativas aos atos demolitórios sobre os imóveis situados no assentamento 26 de Setembro, verifico que o presente caso atrai a incidência da regra de prevenção recursal, em virtude da associação dos mencionados processos por determinação do Juízo de origem”. Com a máxima vênia, não se afigura razoável considerar que a prevenção existe apenas para os 4 (quatro) processos associados, sem justificativa, pelo d. Magistrado de primeiro grau. Se fosse assim, tais feitos seriam apreciados pelo mesmo Relator, mas os demais processos – ainda que provenientes do mesmo escritório de advocacia e sobre o mesmo assentamento – poderiam ser julgados por outros órgãos colegiados. Tal cenário leva-me a indagar: qual seria a diferença desses 4 (quatro) feitos, perante os demais, a possibilitar a conclusão de que somente para eles existe o risco de decisões conflitantes? Diante dessa conclusão, penso que a intenção do d. Juízo a quo foi firmar a prevenção recursal para todas as ações conexas, e não apenas sobre os 4 (quatro) processos associados, conforme se vê no seguinte trecho da decisão agravada: “Firma-se, com isso, também a prevenção recursal para todas as ações conexas” (ID 18880680). Por mais que o d. Juízo a quo não tenha competência para firmar a prevenção recursal de Turma Cível – matéria afeta à jurisdição do Conselho Especial –, parece-me que a lógica da decisão de Sua Excelência é a de que o risco de decisões conflitantes, se existe, vale para todos os processos subsequentes, com o mesmo objeto. No entanto, registro que o nobre Magistrado não fez menção ao fato de que inúmeros recursos anteriores já foram apreciados por este e. TJDFT, sobre autos demolitórios também relativos à Colônia Agrícola 26 de Setembro, com o mesmo pedido (suspensão da demolição) e causa de pedir (possibilidade de regularização futura). Sob esse prisma, reitero: se houvesse a prevenção que o d. Juízo de primeira instância intentou consignar, a cadeia recursal revolveria a feitos distribuídos há muitos anos. Assim, mantenho meu entendimento anterior de que inexiste prevenção no caso, em que pese a associação dos processos em primeira instância, razão pela qual é necessário que seja suscitado o conflito negativo de competência. Por fim, apenas com o intuito de evitar prejuízos aos Agravantes, que ainda aguardam uma resposta sobre a medida antecipatória vindicada, aprecio o pedido liminar, com a devida ressalva de que a presente análise não enseja o reconhecimento ou a prorrogação da competência deste julgador. Nesse sentido, foi o entendimento manifestado pelo e. Conselho Especial no Acórdão 1271691, em que o e. Desembargador Humberto Ulhôa, Relator do caso, expressamente consignou: “Cabe salientar que não houve julgamento do agravo de instrumento, mas tão somente apreciação do pedido de efeito suspensivo, sem incursão no mérito. Deve ser ressaltado ainda que, por força da prevenção, compete ao novo relator prevento ratificar os atos anteriormente praticados, podendo, se o caso, invalidá-los, consonante previsão do artigo 64, §4o, do CPC”. Transcrevo a ementa do referido julgado: PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXISTÊNCIA DE RECURSO ANTERIOR NO MESMO PROCESSO OU EM PROCESSO CONEXO. PREVENÇÃO DE ÓRGÃO E RELATOR. APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 930 DO CPC C/C ARTIGO 81, "CAPUT" E § 1o, DO RITJDFT. COMPETÊNCIA FUNCIONAL DE NATUREZA ABSOLUTA. CONFLITO ADMITIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO DESEMBARGADOR SUSCITANTE. 1. Pela regra da prevenção (art. 930, parágrafo único, do CPC e art. 81, caput e § 1o, do RITJDFT), é competente para julgar o agravo de instrumento interposto na ação de conhecimento em fase de cumprimento de sentença em que, anteriormente, foi interposta apelação cível, o órgão e o relator para quem foi distribuído o primeiro recurso. 2. A regra de prevenção prevista no art. 930, parágrafo único do CPC é funcional, portanto, absoluta e declinável de ofício. Compete ao novo relator prevento ratificar os atos anteriormente praticados, podendo, se o caso, invalidá-los, consonante previsão do artigo 64, §4o, do CPC. 3. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO CONHECIDO. DECLARADO COMPETENTE O DESEMBARGADOR SUSCITANTE. (Acórdão 1271691, 07125069720208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, Conselho Especial, data de julgamento: 4/8/2020, publicado no DJE: 18/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Feitas tais considerações, passo à análise do pedido liminar. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Raphael Santos Martins e Eliza Raquel Dantas de Oliveira em face da r. decisão (ID 18880680) que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo movida em desfavor da Agência de Fiscalização do Distrito Federal – AGEFIS (atualmente, Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal) , indeferiu o requerimento da tutela de urgência cujo objeto era a suspensão da ordem demolitória emitida pela Ré. Os Agravantes sustentam, em resumo, que residem no local por 11 (onze) anos e que a área em que se localiza o imóvel é passível de regularização. Ressaltam que atualmente o Distrito Federal enfrenta grave crise de saúde, em caráter de calamidade pública, decorrente da pandemia do COVID-19. Insurgem-se especificamente contra as razões de decidir do d. Magistrado e destacam o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. Alegam que a probabilidade do direito decorre da possibilidade de regularização do imóvel. Aduzem que o auto de intimação demolitória estaria eivado de ilegalidade, inclusive porque não foram observados o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Asseveram o perigo de dano irreversível, ante o fato de o imóvel a ser demolido constituir a única moradia que detêm. Ao final, requerem a antecipação da tutela recursal para determinar que a Ré se abstenha de realizar a demolição do imóvel. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. A despeito da atenção que se deve ter quanto ao momento que vive a sociedade, de combate à disseminação do Covid-19, tal circunstância não pode servir de escudo para manter a situação de ilegalidade que, inclusive, foi reconhecida pelo próprio d. Juízo a quo na decisão combatida. Indene de dúvida que o Distrito Federal enfrenta uma situação fundiária peculiar, com altos índices de parcelamento irregular do solo e construções edificadas sem prévia licença do Poder Público. Contudo, é justamente em razão desse cenário caótico que não se pode inverter a ordem dos conceitos básicos, como se a ilegalidade fosse normal e, portanto, válida. Uma vez que a irregularidade é fato incontroverso, confessado pela própria parte Autora/Recorrente, não há justificativas capazes de elidir o regular exercício do poder de polícia da Administração Pública, exercido por meio do Órgão Fiscalizador competente para tanto. De fato, é a própria Constituição Federal que confere ao Município o dever de promover adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano (art. 30, VIII, da CF/88). Nesse ponto, destaco que inúmeros imóveis são construídos irregularmente no Distrito Federal sob a pretensão de um dia serem regularizados. Essa situação de generalizada e escancarada ilegalidade viola o Plano Diretor desta Unidade Federativa e atenta sobremaneira contra a ordem urbanística e a proteção ao meio ambiente. Portanto, trata-se de realidade que deve ser fortemente combatida pelos Poderes Públicos, inclusive pelo Poder Judiciário, ao qual cabe zelar pelo fiel cumprimento da lei e combater as injustiças sociais. Desse modo, o exercício do direito de moradia de forma ilegal, como se fosse absoluto e ilimitado, configura abuso de direito do indivíduo. Assim, é devida a limitação quando a moradia afrontar o direito coletivo ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, previsto no art. 225 da Constituição Federal. Diante desse cenário, considero que as atitudes adotadas pela parte Agravante até o momento, de absoluto desprezo pela legislação de regência e ordens administrativas, demonstram que o risco de dano está, na verdade, invertido, pois a situação de ilegalidade poderá se agravar ainda mais no futuro. Ressalto, ainda, a importância que o respeito às normas de caráter urbanístico apresenta para o bem comum, devendo tal interesse prevalecer sobre os individuais. Por fim, cumpre mencionar que o e. Desembargador Mário Machado, Relator plantonista do Agravo de Instrumento no 0730660-66.2020.8.07.0000 – primeiro feito distribuído à minha relatoria, que tem servido como base para a suposta prevenção –, também proferiu decisão de indeferimento da medida liminar, diante da patente irregularidade do imóvel objeto da lide. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal e suscito conflito negativo de competência, com fulcro nos arts. 66, II, parágrafo único, e 953, I, do CPC/15, bem como no art. 206 do Regimento Interno do e. TJDFT. Proceda a Secretaria à remessa da presente decisão ao Setor de Distribuição, mediante ofício ao eminente Desembargador Presidente do Conselho Especial, instruindo-o com cópia integral do presente Agravo de Instrumento - disponível no sistema PJE. Intimem-se as partes acerca da suscitação do conflito de competência. Aguarde-se na Secretaria o julgamento do incidente pelo eg. Conselho Especial. Desembargador Robson Teixeira de Freitas